Tribunal: TJSP
Processo: 1019169-06.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Correção Monetária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recursos extraordinário e especial referentes a apelação. Embargos à execução. Julgamentos do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização

Ementa:
Recursos extraordinário e especial referentes a apelação. Embargos à execução. Julgamentos do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019169-06.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CLEUZA DA ROCHA SOUZA, HELENA GARCIA DE MORAES, FABIANA
DOMINGUES ROCHA, MÁRCIA ALINE LOPES DE ALMEIDA MANOEL, NEUSA
CRISTINA DA SILVA, ELI LOPES MANOEL, RODRIGO DAMASIO DE OLIVEIRA,
PEDRINHA DOS SANTOS GONÇALVES, RENATO DAMASIO DE OLIVEIRA,
MARIA DE LOURDES GUIMARÃES PEREIRA, OLÍVIA DA CONCEIÇÃO
CASCARDI, FÁBIO RODRIGUES DA SILVA, MÁRCIA PENNA DAMASIO DE
OLIVEIRA, ELAINE CRISTINA DA SILVA, ROGÉRIO DAMASIO DE OLIVEIRA,
TEREZINHA DA SILVA GASTÃO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019169-06.2014.8.26.0053 -Voto no 33864
2
APELAÇÃO 1004833-31.2013.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO IPREM.
APELADOS: APPARECIDA TOLEDO DOS SANTOS E SEBASTIANA
MAXIMIANO DE CAMARGO HERRERA.
VOTO 33.864.
EMENTA:
Recursos
extraordinário
e
especial
referentes a apelação. Embargos à
execução. Julgamentos do mérito do
Recurso Especial 1.492.221/PR (tema
905) pelo Superior Tribunal de Justiça
e do Recurso Extraordinário 870.947/SE
(tema
810)
pelo
Supremo
Tribunal
Federal. Contrariedade a envolver os
posicionamentos dessas Cortes e o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara a propósito de atualização
monetária. Ajustamento dessa decisão
que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta pelo
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

IPREM (folhas 23 a 27) à respeitável sentença
(folhas 15 e 16) pela qual julgados parcialmente
procedentes
os
embargos
à
execução
para
reconhecimento de excesso no valor executado.
Negado provimento ao recurso (folhas 57
a 65) houvera oposição de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019169-06.2014.8.26.0053 -Voto no 33864
3
pelo apelante, os quais rejeitados (folhas 77 a 82).
Sobrevieraa interposições de recurso
extraordinário (folhas 85 a 89) e recurso especial
(folhas 91 a 106) pelo recorrente. Porém, antes do
exame
de
admissibilidade
dessas
irresignações
verificara-se deliberação do Presidente da Seção de
Direito Público para o encaminhamento destes autos a
esta Câmara a fim de que apreciado esse acórdão
recorrido em conformidade ao julgamento do recurso
especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal
de
Justiça
e
recurso
extraordinário
870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal
(folhas 121 a 125).
É o relatório.
Impõe-se a alteração da respeitável
decisão recorrida, editada por esta Câmara.
A propósito, desse venerando acórdão
(folhas 57 a 65) constou, dentre o mais, o seguinte:
“(...) Há que se admitir a aplicação
imediata da Lei no 11.960/09, a partir de sua entrada em
vigor, sem efeito retroativo.
(...) No tocante à aplicação da Lei no
11.960, de 29 de junho de 2009, saliento que essa E.
Turma Julgadora manterá o entendimento outrora adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019169-06.2014.8.26.0053 -Voto no 33864
4
no v. acórdão, até que seja publicado o resultado do
julgamento
da
ADIN
4357,
cuja
declaração
de
inconstitucionalidade, por maioria dos membros do C.
Supremo tribunal Federal, ainda está sujeita à modulação
dos efeitos temporais(...)”
Todavia,
esse
decisum
não
está
compatível à tese formada pelo Superior Tribunal de
Justiça
no
julgamento
do
recurso
especial
1.492.221/PR (tema 905), que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019169-06.2014.8.26.0053 -Voto no 33864
5
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
no tocante à correção monetária.
Daí porque de rigor a readequação do
aresto proferido por esta Câmara a fim de que,
ressalvado o decidido para o período anterior à
entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (que fora
declarada inconstitucional a respeito de atualização
monetária), a partir de 30 de junho de 2009 deva ser
aplicada a Tabela Prática deste Tribunal, que está
baseada no IPCA-E.
Em relação aos juros de mora, registra-
se estar o acórdão recorrido em conformidade às
supraditas decisões do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal.
À
vista
do
exposto,
altera-se
o
respeitável acórdão recorrido para que a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019169-06.2014.8.26.0053 -Voto no 33864
6
monetária do débito exequendo se verifique mediante
a aplicação da Tabela Prática deste Tribunal baseada
no índice IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.